Tribunal: TJSP
Processo: 2013194-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão para que o pagamento ocorra por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) – Incompetência deste TJ/SP – Demanda que versa sobre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão para que o pagamento ocorra por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) – Incompetência deste TJ/SP – Demanda que versa sobre a concessão de benefício previdenciário e que foi ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS – Justiça Estadual que atuou em primeiro grau no exercício de competência federal delegada, conforme o art. 109, §3o, da CF – Incompetência deste Tribunal de Justiça Estadual para apreciar o recurso interposto, conforme art. 109, §4o, da CF – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido, com a determinação de remessa dos autos ao E. Trib. Reg. Fed. da 3a Região.